Tribunal: TJES
Processo: 5000145-93.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-93.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000145-93.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
contra
acórdão
emanado desta
E
grégia
Primeira Câmara Cível que,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Consta das razões dos embargos
, em síntese,
a ocorrência de
contradição e omissão no acórdão, eis que indicou concurso diverso do prestado pela embargada, além de não ter se manifestado quanto ao Tema 485 do STF.

Contrarrazões
apresentadas.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 7 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000145-93.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Da análise dos autos, observo que o acórdão
destacou que a apelante, ora embargante, ajuizou ação ordinária objetivando a anulação do 4ª Termo de Retificação do Edital nº 05/2018 CBMES, haja vista a invalidade do exame psicossomático que lhe foi aplicado, reconhecendo, ainda, seu direito de prosseguir nas demais fases.

C
ontudo, de fato, a embargante se inscreveu no Edital nº 01/2018 CFSD, para concorrer ao cargo de soldado combatente na Polícia Militar, que foi alterado pelo 5º Termo de Retificação do Edital 01/2018.

Ocorre que, ainda que sanado o erro material, a conclusão do julgado não será alterada. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018,
abrandou as hipóteses de eliminação dos candidatos. Sendo assim, se a ora embargante já estava eliminada do certame quando sobreveio o 5º Termo de Retificação, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, e não prejudicada.

D
e igual modo:

[...] 1. O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 - CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado. 3. Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características (memória, ansiedade, e franqueza), o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0004237-11.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/08/2021; DJES 26/08/2021)

Ademais, não há omissão quanto ao Tema 485, do STF, eis que
ele
não se aplica neste caso,
notadamente levando em consideração que alteração do Edital não prejudicou a embargante.

P
elas razões expostas, conheço
e acolho parcialmente os embargos, tão somente para sanar o erro material apontado, sem alterar a conclusão do acórdão.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL SANADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1.

D
e fato, a embargante se inscreveu no Edital nº 01/2018 CFSD, para concorrer ao cargo de soldado combatente na Polícia Militar, que foi alterado pelo 5º Termo de Retificação do Edital 01/2018.
2.

Ocorre que, ainda que sanado o erro material, a conclusão do julgado não será alterada. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018,
abrandou as hipóteses de eliminação dos candidatos. Sendo assim, se a ora embargante já estava eliminada do certame quando sobreveio o 5º Termo de Retificação, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, e não prejudicada.
3
.
Ausência de omissão.
4
.
Embargos parcialmente acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.